Tribunal: TJES
Processo: 5016225-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016225-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONICLEI LIMA DE SANTANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA BENEFÍCIOS FUTUROS. REVOGAÇÃO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo da execução que homologou a prática de falta grave pelo agravante, que se encontrava no regime semiaberto, em virtude de posse de substância entorpecente para uso pessoal. A decisão agravada determinou a regressão para o regime fechado, fixou a data da falta como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios e revogou 1/3 dos dias remidos. O agravante requer, em síntese, a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sob alegação de vício procedimental, ou, alternativamente, que seja apenas advertido, por se tratar de dependente químico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na conclusão do PAD enseja nulidade por suposta violação ao prazo de 60 dias previsto administrativamente, e (ii) verificar se a condição de dependente químico do agravante justifica a desclassificação da falta grave para aplicação de pena de advertência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nulidade de ato processual por inobservância de prazo exige demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief” (art. 563, do Código de Processo Penal). O PAD foi concluído fora do prazo de 60 dias, mas o atraso não resultou em prejuízo ao agravante, que teve assegurados o contraditório e a ampla defesa, com assistência da Defensoria Pública e oportunidade de apresentação de provas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que o excesso de prazo para conclusão do PAD não configura nulidade se não houver prejuízo à defesa do apenado (HC n. 373.733/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). A posse de drogas para consumo pessoal pelo sentenciado caracteriza falta grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execuções Penais (LEP), conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no REsp n. 2.051.136/MG).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52; CPP, art. 563; Portaria SEJUS nº 960-R/2008, art. 22; Lei de Drogas, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 373.733/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.05.2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.051.136/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016225-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONICLEI LIMA DE SANTANA

Advogado(s) do reclamante: JULIANO SCHERRER MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FUGA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A FIXAÇÃO DE NOVO MARCO PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS FUTUROS. INOCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Portaria 322 - S prevê um prazo para a conclusão do procedimento administrativo para apuração de

falta

grave. Contudo, é firme o entendimento da Jurisprudência no sentido de

que a observância

dos prazos

deve guardar coerência com a razoabilidade, não sendo possível chegarmos a um prazo fatal através de

simples soma aritmética, de

modo que as peculiaridades de

cada caso podem, em certos casos, acarretar sua dilação", de

forma que não se verifica nulidade

em decorrência do excesso de

prazo para a conclusão do processo disciplinar, quando incapaz de

trazer prejuízo ao exercício de

defesa pelo apenado.
2. A chamada inexigibilidade de

conduta adversa se apresenta como causa excludente de

culpabilidade, que se configura naquelas situações em que não se pode exigir do agente que atue conforme o direito, situação que não fora demonstrada nos presentes autos. 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.364.192/RS, processado nos moldes do
art. 543 - C do CPC
, o c. STJ firmou definitivamente o entendimento no sentido de

que "a prática de

falta

grave

interrompe o prazo para a progressão de

regime, acarretando a modificação da data-base e o início de

nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo". (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de

17/9/2014). 4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; AG-ExPen 0009978-82.2009.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Julg. 18/03/2015; DJES 25/03/2015).

Dessa forma, afasto a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em questão.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de absolvição do agravante no referido processo administrativo.

Nesse particular, a defesa do agravante sustenta que ele é dependente químico, de modo que deveria ser apenas advertido pelo porte de droga para uso pessoal, penalidade compatível com a disposição do art. 28, da Lei de Drogas.
Pugna, nessa medida, seja
“determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios, bem como, decretou a perda de 1/3 dos seus dias remidos, medidas tais, mais danosas que benéficas ao processo de reeducação do recorrente”.

A esse respeito, assim estabelece o artigo 52, da Lei nº 7.210/84, tido por violado no referido processo disciplinar:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Como visto, ao agravante foi cominada a referida falta grave, uma vez que comprovado o porte de droga para uso pessoal (cocaína), o que se enquadra no crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 506, apenas afastou a repercussão criminal do delito do art. 28, da Lei de Drogas, em relação ao porte de
cannabis sativa,
permanecendo típica a conduta de portar cocaína para uso pessoal, como ocorrido no presente caso.

Assim, não
houve descriminalização da conduta prevista no referido dispositivo legal quanto aos entorpecentes diversos da maconha, mas mera despenalização, tendo em vista que ainda existe fato típico, ilícito e culpável, com a previsão de penas diversas da prisão no preceito secundário de tal tipo penal.

Justamente em decorrência disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a prática do delito de posse de drogas para uso pessoal constitui falta grave, afastando a tese ora sustentada pela defesa, no sentido de que a pena de advertência seria proporcional ao caso em tela. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 52 DA LEP. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a posse de droga para uso próprio constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.051.136/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TENTATIVA DE FUGA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO ESTIPULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A revisão do julgado a fim de absolver o paciente ou, ainda, de desclassificar as condutas para faltas médias demandaria o revolvimento do material fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
2. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP (AgRg no HC n. 593.895/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/10/2020).
3. A perda dos dias remidos na fração máxima de 1/3 encontra-se justificada, ante a gravidade das condutas perpetradas pelo apenado (posse de droga e tentativa de fuga). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 643.576/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 7/6/2021.).

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decisão que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)